Tribunal: TJSP
Processo: 1113085-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS INDEVIDAMENTE DEBITADAS DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – Conquanto a autora tenha ajuizado anterior ação declaratória c/c indenização por dano material, a sentença não apreciou o pedido de ressarcimento das quantias indevidamente debitadas em conta corrente, o que não resulta na ocorrência da coisa

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS INDEVIDAMENTE DEBITADAS DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – Conquanto a autora tenha ajuizado anterior ação declaratória c/c indenização por dano material, a sentença não apreciou o pedido de ressarcimento das quantias indevidamente debitadas em conta corrente, o que não resulta na ocorrência da coisa julgada material, estando a parte prejudicada pela sentença citra petita a ajuizar nova demanda para suprir a ausência de prestação jurisdicional – Precedentes – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – TRANSAÇÕES ESPÚRIAS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA POR FRAUDADORES – PRETENSÃO DO RÉU DE AFASTAMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER VALOR RELACIONADO ÀS OPERAÇÕES IMPUGNADAS – DESCABIMENTO – Evidenciando-se a falha de segurança nos serviço bancário, impõe à instituição financeira ressarcir a correntista pelo numerário expropriado de sua conta corrente – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113085-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado GENI RODRIGUES PEREZ XASTRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 31.182
APELAÇÃO No 1113085-11.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 45a V.C.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADA: GENI RODRIGUES PEREZ XESTRE (JUST. GRAT.)
MM. JUÍZA: Gláucia Lacerda Mansutti
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL

RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIAS
INDEVIDAMENTE
DEBITADAS DE CONTA CORRENTE
ALEGAÇÃO DE
COISA JULGADA INOCORRÊNCIA Conquanto a autora
tenha ajuizado anterior ação declaratória c/c indenização por dano
material, a sentença não apreciou o pedido de ressarcimento das
quantias indevidamente debitadas em conta corrente, o que não
resulta na ocorrência da coisa julgada material, estando a parte
prejudicada pela sentença citra petita a ajuizar nova demanda para
suprir a ausência de prestação jurisdicional
Precedentes

Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL

TRANSAÇÕES ESPÚRIAS NA CONTA CORRENTE DA
AUTORA POR FRAUDADORES PRETENSÃO DO RÉU DE
AFASTAMENTO
DE
SUA
RESPONSABILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER VALOR
RELACIONADO
ÀS
OPERAÇÕES
IMPUGNADAS

DESCABIMENTO Evidenciando-se a falha de segurança nos
serviço bancário, impõe à instituição financeira ressarcir a
correntista pelo numerário expropriado de sua conta corrente
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de reparação de danos material, julgada
parcialmente procedente, para condenar o banco réu a
restituir os indevidos lançamentos da conta corrente da
autora de forma simples, no importe de R$ 118.915,44, cuja
ilegalidade foi declarada por sentença transitada em julgado
nos autos de outra demanda (fls. 636/639).
Inconformado, o banco réu interpõe recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
3
apelação, insistindo na coisa julgada, na medida em que o
autor já havia postulado a restituição das quantias debitadas
de sua conta corrente nos autos da ação no
1047816-64.2014.8.26.0100,
sendo
incabível
sua
responsabilidade civil, na medida em que o pedido já foi
rejeitado e porque inexistiu ato ilícito, sendo que os fatos
resultam de fato de terceiros, sendo inexistente a culpa ou o
ato ilícito por parte da instituição financeira que autorize
sua condenação ao ressarcimento de quaisquer quantias por
fato de terceiro. Por fim, alega que não deu causa à ação, os
honorários advocatícios fixados na sentença são exagerados e
devem ser reduzidos (fls. 644/655).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso improcede.
A apelada ajuizou a demanda ao argumento de que foi
vítima de fraude perpetrada por terceiros, que procederam à
contratação de diversos empréstimos com dedução em conta
corrente ocorrida em seu nome, tendo ajuizado anterior
demanda, autuada sob o número 1047816-64.2014.8.26.0100, em
que ficou declarada a ilegalidade dos contratos e dos débitos
vincendos.
Aduziu, ainda, que requereu o cumprimento da
sentença para ser restituída das quantias apropriadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
4
banco em razão das aludidas operações fraudulentas, o que foi
indeferido pelo juízo da anterior ação, ao fundamento de que
a sentença foi meramente declaratória, motivo pelo qual
propôs essa nova ação, visando o ressarcimento das quantias
que lhe foi indevidamente subtraída, acrescida dos impostos
pagos.
Julgada parcialmente procedente a demanda, para
condenar o banco apelante à restituição de forma simples das
quantias debitadas da conta corrente da autora, insiste na
ocorrência da coisa julgada, porque o pedido de restituição
de valores teria sido rejeitado na primeira ação.
O art. 502 do Código de Processo Civil estabelece
que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso”.
Portanto, a coisa julgada relaciona-se com os
fundamentos e o dispositivo da sentença, e não com o pedido
inicial.
No caso presente, é inegável que na primeira ação
ajuizada pela apelada, houve efetivamente o requerimento para
restituição das quantias apropriadas pelo banco, conforme
item 7, fls. 28.
Contudo, pese o MM. Magistrado oficiante tenha
reconhecido a fraude perpetrada e a inexigibilidade do débito
dos
contratos
fraudulentos,
olvidou-se
de
apreciar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
5
requerimento de ressarcimento das quantias já debitadas da
conta corrente vinculada aos contratos nulos, limitando-se a
declarar a inexigibilidade do débito, com a condenação da
instituição ao pagamento de indenização por dano moral
exclusivamente, conforme dispositivo às fls. 19, e o recurso
de apelação da instituição financeira não foi conhecido,
transitando em julgado.
Verifica-se,
portanto,
que
aludida
sentença
incorreu em julgamento citra petita, pois não apreciou todas
os pedidos formulados pela parte.
Já em fase de cumprimento de sentença, o MM. Juiz
oficiante reconheceu a não apreciação do pedido, salientando
que o pedido de indenização por dano matéria deveria ser
formulado em nova demanda (fls. 403/405),
Fica esclarecido que a não apreciação de um pedido
não se confunde com sua rejeição, e a análise dos autos da
primeira demanda, juntadas à integra nestes autos, revelam
que, como dito alhures, houve deficiência na prestação
jurisdicional, que não apreciou um dos pedidos efetuados pela
parte, o que não implica em coisa julgada.
Importante ressalvar que a Lei exige do juízo a
apreciação de todos os pedidos formulados na petição inicial,
de modo que a sentença citra petita poderia ser declarada
nula a qualquer tempo, não havendo impedimento legal para, ao
invés de requerer sua nulidade, a parte prejudicada ajuíze
nova demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“PRELIMINAR - COISA JULGADA - Inocorrência - Ação
anterior que declarou a inexigibilidade da dívida
e condenou o Banco ao pagamento de danos morais
em razão do apontamento indevido do nome do Autor
- A presente ação tem por pedido a condenação do
Banco na obrigação de não fazer a cobrança da
dívida declarada inexigível na ação anterior e no
pagamento de indenização por danos morais em
razão da cobrança vexatória da dívida - Embora as
ações são relativas ao mesmo contrato e partes,
não
há
identidade
entre
elas
-
Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR SENTENÇA “CITRA PETITA” Sentença que
nada mencionou sobre a obrigação de não fazer -
Nulidade parcial - Julgamento nos termos do
artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo
Civil.
(...).”
(TJSP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no 1025426- 95.2017.8.26.0100, Rel.
Des. DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, julgado
em 22/08/2019)
Dessa forma, impunha-se a rejeição da alegação de
coisa julgada.
Superada
essa
questão,
é
inegável
a
responsabilidade do réu decorrente dos riscos que assume ao
realizar a atividade empresarial, o qual responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
7
consumidor em razão dos defeitos em seus serviços, ex vi do
art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
Aplicável ao caso em análise o já sedimentado
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula no 479 de que: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
A excludente de responsabilidade de culpa de
terceiro é aplicável somente no caso de fortuito externo, mas
a hipótese é de fortuito interno, na medida em que houve
falha de segurança do serviço bancário colocado à disposição
do correntista, que foi o fator determinante para a
ocorrência da fraude perpetrada.
Ademais, a forma e o volume das transações
indevidas na conta corrente da apelada fogem totalmente de
seu perfil de utilização, ocasião em que o sistema de
segurança costuma a bloquear a conta a partir da segunda
operação fraudulenta, o que não ocorreu no caso presente,
denotando ainda maior falha na segurança do serviço bancário.
Pontua-se que é corriqueiro, nesses casos, contato
com o cliente para se assegurar da veracidade da transação,
cautela que, se tivesse sido realizada pelo apelante,
evitaria a convalidação das operações questionadas.
Assim, permanece incólume a responsabilidade civil
do banco apelante pelo ressarcimento integral do numerário
expropriado da conta da apelada, cujo montante devido não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
8
impugnado no recurso.
Finalmente, inexiste razão ao banco réu em requerer
a aplicação do princípio da causalidade, quando se trata de
ação devidamente julgada parcialmente procedente, ocasião em
que se aplica o princípio da sucumbência previsto no art. 85
e seguintes da Lei Processual, e a verba honorária de
sucumbência foi fixada no piso legal de 10%, inexistindo
sustentáculo jurídico para reduzir ainda mais essa expressão.
Ao contrário, com insucesso do recurso e dentro da
nova ordem processual com a aplicação do Código de Processo
Civil em vigor, faz-se necessária a majoração da verba
honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 10% sobre o valor da causa, de rigor a
majoração da verba de sucumbência para 15% sobre a mesma
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113085-11.2018.8.26.0100 -Voto no
9
WALTER FONSECA
RELATOR